Tribunal: STJ
Processo: 0305252-34.2016.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835694 - BA
(2025/0014940-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ARTHMAR SOLUCOES EMPRESARIAIS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: PIERRE EMERIM DA ROSA - RS051607
TEODIRCE BIEHL - RS054948
AGRAVADO
: L.I.G. GLOBAL SERVICE TECNOLOGIA EM IMPLANTACAO
SISTEMAS TELECOMUNICACOES E ENERGIA LTDA.
ADVOGADOS
: VERÔNICA BELLA LOUZADA CORRÊA - SP141816
BIANCA BELLA LOUZADA MARABIZA - SP511159
AGRAVADO
: CONSÓRCIO GNL BAHIA
ADVOGADOS
: LUISE BATISTA BORGES - BA022041
MARIANA DE ARAÚJO E SEPÚLVEDA ZORTHEA - BA024589
MILENA SOUSA LINS DE OLIVEIRA - BA061378
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660
DO
STF.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I, A, DO
ART. 1.030,
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário com base nos
Temas n. 339, 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando, ainda,
que os Temas n. 660 e 895 do STF não deveriam ser
aplicados ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52253967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/11/2025 18:27:34
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 3701f463-aff3-4635-ae28-6b4434c1e1d4

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a
caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende de
normas infraconstitucionais, da superação de óbices
processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e da segurança
jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito
adquirido e aos limites da coisa julgada, quando
depende de análise de normas infraconstitucionais,
configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não
possuindo repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
3.4. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão relativa à violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral
(Tema n. 895 do STF).
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário dependeria da análise de normas
infraconstitucionais
e
da
superação
de
óbices
processuais, motivo pelo qual se aplicam os
entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e 895 do
STF.
3.6. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA52253967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/11/2025 18:27:34
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 3701f463-aff3-4635-ae28-6b4434c1e1d4

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/11/2025
11/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52253967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/11/2025 18:27:34
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 3701f463-aff3-4635-ae28-6b4434c1e1d4

AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835694 - BA (2025
/0014940-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ARTHMAR SOLUCOES EMPRESARIAIS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: PIERRE EMERIM DA ROSA - RS051607

TEODIRCE BIEHL - RS054948
AGRAVADO
: L.I.G. GLOBAL SERVICE TECNOLOGIA EM IMPLANTACAO
SISTEMAS TELECOMUNICACOES E ENERGIA LTDA.
ADVOGADOS
: VERÔNICA BELLA LOUZADA CORRÊA - SP141816

BIANCA BELLA LOUZADA MARABIZA - SP511159
AGRAVADO
: CONSÓRCIO GNL BAHIA
ADVOGADOS
: LUISE BATISTA BORGES - BA022041

MARIANA DE ARAÚJO E SEPÚLVEDA ZORTHEA - BA024589

MILENA SOUSA LINS DE OLIVEIRA - BA061378
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660
DO
STF.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I, A, DO
ART. 1.030,
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário com base nos
Temas n. 339, 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando, ainda,
que os Temas n. 660 e 895 do STF não deveriam ser
aplicados ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA51837023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:38
Código de Controle do Documento: 38c6838d-7023-4dce-ad21-a48b2a2c9523

2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a
caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende de
normas infraconstitucionais, da superação de óbices
processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e da segurança
jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito
adquirido e aos limites da coisa julgada, quando
depende de análise de normas infraconstitucionais,
configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não
possuindo repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
3.4. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão relativa à violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral
(Tema n. 895 do STF).
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário dependeria da análise de normas
infraconstitucionais
e
da
superação
de
óbices
processuais, motivo pelo qual se aplicam os
entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e 895 do
STF.
3.6. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.122):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃODO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I, A, DO CPC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
ART. 1.030,
Documento eletrônico VDA51837023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:38
Código de Controle do Documento: 38c6838d-7023-4dce-ad21-a48b2a2c9523

DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 660 DO STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA
INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA N. 895 DO STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta que os Temas n. 660 e 895 do STF não se
aplicariam ao caso, pois a questão tratada teria índole constitucional, e haveria,
no acórdão impugnado, excesso de formalismo na análise da tempestividade do
recurso especial, violando os princípios da inafastabilidade de jurisdição, do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Alega ter havido negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão
recorrido não teria analisado, de modo satisfatório, as teses suscitadas no agravo
interno, o que afastaria a incidência do Tema n. 339 do STF na hipótese.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 2.139-2.148 e 2.149-2.156.
É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art.?93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
Documento eletrônico VDA51837023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:38
Código de Controle do Documento: 38c6838d-7023-4dce-ad21-a48b2a2c9523

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 2.075-2.076):
A irresignação não prospera.
A decisão agravada pontuou que a parte recorrente foi intimada da
decisão agravada em
sendo o agravo em recurso
25/7/2024,
especial somente interposto em 18/9 /2024.
Sendo assim, entendeu que o "recurso é, pois, manifestamente
intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze)
dias úteis, nos termos do
VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o,
art. 994,
1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil" (fl.
2.008).
Alega a parte a interrupção do prazo recursal em razão da
interposição de embargos de declaração.
A Corte Especial firmou a compreensão de que os "embargos de
declaração, quando opostos contra decisão de inadmissibilidade
do recurso especial na origem, não interrompem, em regra, o
prazo para a interposição do agravo, único recurso cabível, salvo
quando essa decisão for tão genérica que impossibilite ao
recorrente aferir os motivos pelos quais teve seu recurso obstado,
inviabilizando-o totalmente de interpor o agravo" (AgInt nos
relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
EAREsp 166.402/PE,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
19/12/2016,
7/2/2017)
Contudo, não alega o recorrente abstração da fundamentação,
mas, sim, que visava suprir o prequestionamento apontado como
faltante pela decisão de inadmissibilidade.
Desse modo, deve ser mantida a intempestividade.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Documento eletrônico VDA51837023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:38
Código de Controle do Documento: 38c6838d-7023-4dce-ad21-a48b2a2c9523

Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
3.
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao
direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende da prévia análise
de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
Com efeito, no Tema n. 660, o STF fixou a seguinte tese vinculante:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem
natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013,
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da
sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
POSTO
DE
COMBUSTÍVEL.
ALVARÁ.
NEGATIVA DE RENOVAÇÃO.
o DA LEI COMPLEMENTAR
ART. 1
DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI DECLARADO
INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA DESTINADA À
RESIDÊNCIA.
MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO
DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS
E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.
TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal,
da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da
coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG
748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.08.2013, tema
660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11,do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
art. 85,
de honorários na origem.
Documento eletrônico VDA51837023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:38
Código de Controle do Documento: 38c6838d-7023-4dce-ad21-a48b2a2c9523

(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questões às
quais o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos
do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
Ademais, a Suprema Corte estabeleceu que a questão relativa à
4.
possível violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional "quando há óbice processual intransponível ao exame de
mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática".
A referida orientação foi consolidada no Tema n. 895 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição,
quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito,
ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem
natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
19/5/2016,
16/6/2016.
Do mesmo modo, trata-se de entendimento firmado na sistemática da
repercussão geral e, portanto, de observância cogente (art. 1.030, I,
, do CPC).
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, XXXV, LIV
5.
art. 5
e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplicam as conclusões firmadas nos
mencionados Temas n. 660 e 895 do STF.
É o que se observa dos seguintes trechos do acórdão objeto do recurso
extraordinário (fls. 2.075-2.076):
A irresignação não prospera.
A decisão agravada pontuou que a parte recorrente foi intimada da
decisão agravada em
sendo o agravo em recurso
25/7/2024,
especial somente interposto em 18/9 /2024.
Sendo assim, entendeu que o "recurso é, pois, manifestamente
intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze)
dias úteis, nos termos do
VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o,
art. 994,
1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil" (fl.
2.008).
Alega a parte a interrupção do prazo recursal em razão da
interposição de embargos de declaração.
A Corte Especial firmou a compreensão de que os "embargos de
declaração, quando opostos contra decisão de inadmissibilidade
do recurso especial na origem, não interrompem, em regra, o
prazo para a interposição do agravo, único recurso cabível, salvo
quando essa decisão for tão genérica que impossibilite ao
recorrente aferir os motivos pelos quais teve seu recurso obstado,
Documento eletrônico VDA51837023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:38
Código de Controle do Documento: 38c6838d-7023-4dce-ad21-a48b2a2c9523

inviabilizando-o totalmente de interpor o agravo" (AgInt nos
relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
EAREsp 166.402/PE,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
19/12/2016,
7/2/2017)
Contudo, não alega o recorrente abstração da fundamentação,
mas, sim, que visava suprir o prequestionamento apontado como
faltante pela decisão de inadmissibilidade.
Desse modo, deve ser mantida a intempestividade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
6.

É como voto.
Documento eletrônico VDA51837023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:38
Código de Controle do Documento: 38c6838d-7023-4dce-ad21-a48b2a2c9523

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.835.694 / BA
Número Registro: 2025/0014940-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03052523420168050001 3052523420168050001
Sessão Virtual de
a
05/11/2025
11/11/2025
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARTHMAR SOLUCOES EMPRESARIAIS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : PIERRE EMERIM DA ROSA - RS051607
TEODIRCE BIEHL - RS054948
AGRAVADO
: L.I.G. GLOBAL SERVICE TECNOLOGIA EM IMPLANTACAO SISTEMAS
TELECOMUNICACOES E ENERGIA LTDA.
ADVOGADOS : VERÔNICA BELLA LOUZADA CORRÊA - SP141816
BIANCA BELLA LOUZADA MARABIZA - SP511159
AGRAVADO
: CONSÓRCIO GNL BAHIA
ADVOGADOS : LUISE BATISTA BORGES - BA022041
MARIANA DE ARAÚJO E SEPÚLVEDA ZORTHEA - BA024589
MILENA SOUSA LINS DE OLIVEIRA - BA061378
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARTHMAR SOLUCOES EMPRESARIAIS E SERVICOS LTDA
Documento eletrônico VDA52237332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:49:20
Código de Controle do Documento: ce1abf82-d8de-4af5-99db-b8f48a84a99f

ADVOGADOS : PIERRE EMERIM DA ROSA - RS051607
TEODIRCE BIEHL - RS054948
AGRAVADO
: L.I.G. GLOBAL SERVICE TECNOLOGIA EM IMPLANTACAO SISTEMAS
TELECOMUNICACOES E ENERGIA LTDA.
ADVOGADOS : VERÔNICA BELLA LOUZADA CORRÊA - SP141816
BIANCA BELLA LOUZADA MARABIZA - SP511159
AGRAVADO
: CONSÓRCIO GNL BAHIA
ADVOGADOS : LUISE BATISTA BORGES - BA022041
MARIANA DE ARAÚJO E SEPÚLVEDA ZORTHEA - BA024589
MILENA SOUSA LINS DE OLIVEIRA - BA061378
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
11/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52237332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:49:20
Código de Controle do Documento: ce1abf82-d8de-4af5-99db-b8f48a84a99f